Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo sem análise do mérito. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e quanto à análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a nulidade da sentença e a suposta abusividade de cláusulas contratuais que impuseram encargos excessivos ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão ou à correção de erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial ao julgamento, desde que não tenha sido enfrentado pelo órgão julgador, o que não se verifica no caso concreto.
5. O colegiado examinou expressamente as alegações do recorrente sobre a coisa julgada e a impossibilidade de rediscussão das cláusulas contratuais, concluindo que a decisão transitada em julgado nos embargos à execução impede a rediscussão da matéria, nos termos do artigo 508 do CPC.
6. A suposta abusividade das cláusulas contratuais, ainda que alegada como matéria de ordem pública, não afasta a preclusão consumativa, pois deveria ter sido arguida no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
7. O uso dos embargos de declaração para reabrir discussão sobre matéria já decidida caracteriza sua utilização indevida, podendo ensejar a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da causa, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria que poderia ter sido alegada no processo anterior, nos termos do artigo 508 do CPC.
3. A preclusão consumativa veda a rediscussão de cláusulas contratuais já debatidas ou que poderiam ter sido impugnadas oportunamente, ainda que sob alegação de nulidade absoluta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 337, §§ 2o e 4o, 502, 505 e 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.06.2017, DJe 04.08.2017. TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 09.11.2022, DJE 29.11.2022.